Tribunal: TJDFT
Processo: 0013319-73.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DESPACHO 1. Seguem informações requeridas no Mandado de Segurança n.o 0702330-25.2021.8.07.0000. 2. Aguarde-se o pagamento do presente precatório na ordem cronológica de apresentação. Brasília, 29 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto Guará/DF, 29 de janeiro de 2021. A Sua Excelência o Senhor Desembargador Relator JOÃO EGMONT. Assunto: Informações no MSG n. 0702330-25.2021.8.07.0000-PJe Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, Em atenção ao Ofício 071/2021 - 2a Câmara Cível no, referente ao Mandado de Segurança n. 0702330-25.2021.8.07.0000, impetrante CORACI LOPES DA SILVA, tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência as seguintes informações. Inicialmente, informo que, em 20 de abril de 2017, a Dra. SIMONE GARCIA PENA, Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, expediu requisição de precatório no Processo de Conhecimento n. 2012.01.1.158046-7 para pagamento, pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, da importância de R$ 41.293,12 (quarenta e um mil duzentos e noventa e três reais e doze centavos), em favor de CORACI LOPES DA SILVA e de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp;ASSOCIADOS. A requisição foi recebida e registrada na Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, gerando o Precatório n.o 2017.00.2.012407-8, PJe n. 0013319-73.2017.8.07.0000. Em 31 de maio de 2017, a credora CORACI LOPES DA SILVA formulou pedido de pagamento de preferência constitucional, em razão de ser maior de 60 (sessenta) anos, nos termos do artigo 100, §2o, da Constituição Federal. Em 18 de agosto de 2017, foi prolatada decisão por meio da qual foi deferido o pedido de preferência à credora, para que fosse efetuado o pagamento do valor equivalente a três vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, ficando o crédito remanescente na ordem cronológica de apresentação. Inclusive, a credora já recebeu o crédito, conforme se constata dos alvarás de levantamento de id’s 11012499 e 11120729. Em 9 de dezembro de 2020, a credora CORACI LOPES DA SILVA requereu o pagamento de mais 50 (cinquenta) salários mínimos com fundamento na Lei Distrital n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que elevou do teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV) do DF de 10 para 20 salários mínimos. Em 7 de janeiro de 2021, foi proferida decisão que indeferiu o pedido feito pela credora. Segue o inteiro teor do referido ato judicial: D E C I S Ã O O(a) credor(a) CORACI LOPES DA SILVA pede que, em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos, seja complementada a preferência constitucional adimplida no id 11120729, com o fim de receber o correspondentes a 100 salários mínimos. A alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (15/06/2020), ou seja, em data posterior ao regular pagamento do adiantamento preferencial deferido (18/08/2017), consoante alvará de id 11120729. O pagamento do adiantamento preferencial ao(à) credor(a) foi regularmente realizado com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do pagamento. Acerca do adimplemento do crédito executado, deve incidir a norma vigente à época do pagamento do crédito (tempus regit actum). Cumpre lembrar, ademais, que a preferência constitucional só pode ser concedida em única oportunidade, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Nesse sentido o artigo 9o da Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no 303 de 18/12/2019 estabelece que: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. § 1o a 5o - omissis. § 6o É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o pagamento da verba da valor remanescente observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 07 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto. Efetivamente, verifica-se que a credora CORACI LOPES DA SILVA já recebeu o valor que lhe era devido segundo a legislação de regência da matéria à época do pagamento. São estas, Senhor Desembargador, as informações a serem prestadas. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto